Tribunal: STF
Processo: HC 245913
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor M. A. S. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AREsp 2.661.393/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de agravo interposto por M. A. S. em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região que negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao do Ministério Público para exasperar a pena-base relacionada à conduta do artigo 241-B [adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente], do ECA, alterar o regime de cumprimento da pena e decotar a substituição da reprimenda corporal.



    Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 478/487), fundado nas alíneas “a” do permissivo constitucional, alega a parte recorrente que “o acórdão do Tribunal a quo não observou os requisitos subjetivos dispostos no artigo 59 do Código Penal para estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena” (e-STJ, fl. 483).



    Requer o provimento do recurso especial para proceder à detração penal do tempo de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e fixar o regime inicial de aberto.



    Apresentadas contrarrazões, o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial, ensejando a interposição do presente agravo. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 556/557).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo.



    O réu foi condenado à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, como incurso no artigo 241-A da Lei 8.069/90, e 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, como incurso no art. 241-B, totalizando 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.



    Interposto recurso de apelação por ambas as partes, foi provido apenas o do Ministério Público para exasperar a pena-base relacionada à conduta tipificada no art. 241-B, caput, do ECA, alterar o regime de cumprimento da pena definitiva e decotar a substituição da reprimenda corporal, fixando-se, por conseguinte, a pena definitiva de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 22 dias-multa.



    A pretensão do recorrente não comporta provimento, na medida em que, “Fixada a sanção definitiva em patamar superior a 4 anos, inadmissíveis o estabelecimento do regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I, ambos do Código Penal” (AgRg nos EDcl no HC n. 884.339/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).



    Quanto à detração, o acórdão fundamentou que “a detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei Federal nº 12.736/2012, não influencia no regime, já que o réu respondeu ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares” (e-STJ fl. 454).



    Firmou-se nesta Corte a orientação jurisprudencial de que, “a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem” (AgRg no HC n. 713.847/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).



    Na hipótese, contudo, como se vê da decisão de fls. 165/166, foi concedida liberdade provisória ao réu mediante as seguintes condições: “comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades (art. 319, I do CPP), proibição de acesso ou frequência ao ambiente virtual ‘Shareaza’ e congêneres (P2P) e fóruns de bate papo e de debates de assuntos dessa natureza (art. 319, II do CPP) e obrigatoriedade de comparecimento, quando intimado, para todos os atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento (art. 327 do CPP), as quais não implicam privação de liberdade ao apenado, a ensejar o benefício da detração.



    Incide, portanto, a Súmula 568 do STJ, segundo a qual “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante”.



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o expostos, deduz os seguintes pedidos os quais espera sejam CONCEDIDOS:



    a) Seja deferida liminar para suspender a eficácia da decisão impugnada e, consequentemente, impedir a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, até o julgamento final deste writ;



    b) No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para que, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal, promova-se uma justa dosimetria da pena e seja realizada a devida detração penal, adequando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, dadas as circunstâncias do caso concreto.



    c) Por fim, que os subscritores sejam previamente informados da data em que o presente writ for levado a julgamento, viabilizando assim a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral.



    Além de acostar e indicar os documentos necessários para apreciação do writ ao longo da peça, acosta também a integra do processo (doc. 10) (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AREsp 2.661.393/SP (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPORTADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.056 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator